Tribunal: TJBA
Processo: 8062785-70.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8062785-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDNON DA ROCHA SILVA Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ADEQUADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIMES. NÃO CARACTERIZADO INDEVIDO BIS IN IDEM. CRIMES PERPETRADOS PELO GENITOR. CORRETA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Edson da Rocha Silva, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de Acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que conheceu e julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal n° 8000682-75.2022.8.05.0212, mantendo a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c os arts. 71 e 226, inciso II, do CP, redimensionando a pena para 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e reduzindo o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). O requerente sustenta vícios graves no cálculo da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase, por indevido bis in idem, bem como da valoração negativa das consequências do crime, por ausência de motivação, postulando a fixação da pena base no mínimo legal de 08 (oito) anos ou, subsidiariamente, em 09 (nove) anos de reclusão. Subsidiariamente, requer a redução da fração aplicada para a continuidade delitiva ao patamar mínimo de 1/3 (um terço), para que seja estipulada a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos ou em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade manifesta na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se houve dupla valoração do grau de parentesco na primeira fase e na incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP; e (iii) saber se a fração de 2/3 (dois terços) aplicada à continuidade delitiva está fundamentada adequadamente ou se deveria ser reduzida ao patamar mínimo de 1/3 (um terço). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal tem cabimento restrito em matéria de dosimetria da pena, sendo admitida apenas quando verificada flagrante ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, não servindo como sucedâneo recursal para reexame de fatos e circunstâncias já apreciadas e tidas como provadas, sob pena de transmutação em segunda apelação, em desacordo com a sistemática processual vigente. 4. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a especial reprovabilidade da conduta em casos de estupro de vulnerável praticado contra vítima de apenas 04 (quatro) anos de idade, cuja tenra idade justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade. 5. As circunstâncias do crime ultrapassaram a gravidade ínsita ao tipo penal, uma vez que o requerente atuava dentro da própria residência, que deveria ser local seguro para a criança, com abuso de confiança, aproveitando-se dos momentos em que a genitora da infante não estava presente, configurando circunstância concreta que extrapola as elementares do tipo. 6. A valoração negativa das consequências do crime está fundamentada no abalo psicológico sofrido pela vítima, evidenciado pelo afastamento da infante do lar, que precisou permanecer sob a guarda de sua madrinha, configurando trauma que se mostrou superior àquele inerente ao tipo penal e justifica a elevação da pena base. 7. Não houve dupla valoração do grau de parentesco, uma vez que o abuso de confiança sopesado na primeira fase não se confunde com a condição de genitor do requerente, utilizada exclusivamente na terceira fase como fundamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, não importando em indevido bis in idem. 8. A fração de 2/3 (dois terços), aplicada à continuidade delitiva, está em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1202, que autoriza a aplicação da fração máxima de majoração ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir que houve 07 (sete) ou mais repetições, circunstância verificada no caso concreto em que as condutas ocorreram, continuamente, entre o ano de 2021 e o mês de abril de 2022. 9. A dosimetria da pena está tecnicamente justificada, inexistindo arbitrariedade manifesta que autorize a reforma pretendida, tendo sido respeitados os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal tem cabimento restrito em matéria de dosimetria da pena, sendo admitida apenas quando verificada flagrante ilegalidade ou arbitrariedade manifesta, não servindo como expediente para reexame de fatos e circunstâncias já apreciadas. 2. A tenra idade da vítima de estupro de vulnerável justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente e a exasperação da pena base acima do mínimo legal. 3. O abuso de confiança e a prática do crime na residência da vítima configuram circunstâncias concretas que extrapolam as elementares do tipo e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. O trauma psicológico superior ao inerente ao tipo penal justifica a valoração negativa das consequências do crime. 5. Não configura bis in idem a valoração do abuso de confiança na primeira fase da dosimetria e a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, na terceira fase, fundamentada no grau de parentesco. 6. É possível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na continuidade delitiva em crimes de estupro de vulnerável, ainda que sem delimitação precisa do número de atos, quando o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir que houve 07 (sete) ou mais repetições." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 71, 217-A, caput, e 226, II; Código de Processo Penal, arts. 621, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.186.211/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 9.5.2023, DJe 12.5.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.2.2024, DJe 1.3.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.969/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26.8.2024, DJe 29.8.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.208.077/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3.9.2025, DJEN 8.9.2025; STJ, REsp n. 2.176.423/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.8.2025, DJEN 1.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 898.212/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.12.2024, DJEN 9.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.100.470/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.6.2025, DJEN 30.6.2025 (Tema 1202). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Revisão Criminal de nº 8062785-70.2025.8.05.0000, requerida por Edson da Rocha Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar a ação revisional improcedente, nos termos do voto.